Tribunal: STF
Processo: HC 262726
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa:  Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. Gravidade concreta do delito. Periculosidade do agente. Fuga do distrito da culpa. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus visando à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de acusado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O recorrente sustentou ausência de indícios de autoria e de fundamentos concretos para a custódia cautelar.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) verificar se a alegada ausência de indícios de autoria pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; (iii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva em face da gravidade concreta do crime e da fuga do paciente.



    III. Razões de decidir



    3. O decreto prisional é considerado fundamentado quando demonstra elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.



    4. A decisão de primeiro grau detalha a gravidade concreta dos delitos, o modus operandi e a periculosidade do acusado, apontado como líder de facção criminosa responsável pela criação do ‘Tribunal do Crime’, que julgava e executava pessoas contrárias às regras da organização, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    5. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, apto a assegurar a aplicação da lei penal, conforme entendimento consolidado no STF.



    6. A análise sobre a suficiência dos indícios de autoria demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme precedentes do STF



    7. A gravidade em concreto do delito e a periculosidade do agente, reveladas pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica do STF.



    8. A custódia também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, diante da constatação de fuga do recorrente.



    9. Diante da demonstração da necessidade da prisão e da insuficiência de medidas cautelares diversas, não se configura constrangimento ilegal.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312 e 313.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STF, HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021; STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/02/2009; STF, HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019; STF, RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021.